Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001822-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CATARINO ANGELO DOS SANTOS - CPF: 655.440.051-68 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001822-86.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Catarino Ângelo dos Santos

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de agosto de 2021

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE ÁUDIO EM QUE O AUTOR CONFIRMA A CONTRATAÇÃO DO PLANO E SEUS DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TITULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial o consumidor afirma desconhecer o débito questionado, no valor de R$ 185,70, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com gravação de áudio onde este confirma a contratação do plano telefônico, seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento, sendo desnecessária a realização de prova pericial, com a finalidade de constatar se a voz constante no áudio é do Autor ou não. Preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia de voz rejeitada.

2. Se restou comprovada a existência de relação jurídica, conforme áudio de gravação juntado em contestação, no qual houve a contratação do plano telefônico com a confirmação dos dados pessoais do autor, bem como a origem da obrigação, referente a utilização da linha telefônica, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. Além do áudio de gravação, a empresa de telefonia juntou as faturas telefônicas enviadas ao mesmo endereço constante da petição inicial e relatório de chamadas originadas e recebidas.

4. Portanto, no presente caso, a reclamada comprovou a origem do débito questionado pelo Autor, pois trouxe aos autos a contratação do plano por meio do call center, bem como as faturas mensais e relatório de chamadas que evidenciam a utilização dos serviços prestados pela empresa de telefonia.

5. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comete ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, bem como
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
Decido pela procedência do pedido contraposto
da Reclamada para condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta demanda no valor R$ 185,70 (cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

09. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de fixar honorários advocatícios, por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021